Tribunal: CARF
Processo: 10830.722777/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722777/2011-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.712 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL. SÚMULA CARF No 115
RICARF. ART. 67, §3o.
Não é conhecido recurso especial contra acórdão que adote entendimento de
Súmula CARF, nos termos do artigo 67, §3o, do RICARF (Portaria MF
343/2015).
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com
margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução
Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da
Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO
PRL 20. NÃO APLICAÇÃO.
Descabe a aplicação do método do Preço de Revenda menos Lucro mediante a
utilização da margem de lucro de vinte por cento (PRL 20) nas hipóteses em
que haja, no País, agregação de valor ao custo dos bens importados.
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de
Revenda menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo
ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação, nos
termos do que preconiza o art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96, na redação vigente
à época dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722777/2011-71
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto às matérias PLR 20 e inclusão dos valores do
frete, seguro e imposto de importação e, no mérito, na parte conhecida, por voto de qualidade,
em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano (relatora), Cristiane
Silva Costa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado), que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Viviane Vidal Wagner.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto em face de acórdão que
negou provimento ao recurso voluntário.
Cientificada, a Recorrente apresentou recurso especial tempestivamente
apontando divergência com relação a 3 matérias.
A Presidente da 1a Seção deu seguimento ao recurso especial, apenas não
admitindo os acórdãos n°s 108-09.551 (tema II) e 1102-001.238 (tema III) como paradigmas.
A seguir transcreve-se o título das matérias, as ementas dos paradigmas admitidos
e o respectivo trecho do despacho de admissibilidade que analisa e conclui dar seguimento ao
recurso especial quanto a cada uma delas:
(I)
ilegalidade da Instrução Normativa 243/02, no cálculo do Método PRL
60
Acórdão paradigma 1101-000.864
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. LEI. NORMAS COMPLEMENTARES.
As normas postas pelo executivo para operacionalizar ou interpretar lei devem
estar dentro do que a lei propõe e ser com ela compatível.
FÓRMULAS PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. PRL 60%. LEI N° 9.430. IN
SRF N°32. IN SRF N°243.
A IN SRF n° 32, de 2001, propõe fórmula idêntica a posta pela lei no 9.430, de
1996. A IN SRF n° 243, de 2002, desborda da lei, pois utiliza fórmula diferente
da prevista na lei, inclusive mencionando variáveis não cogitadas pela lei.
LANÇAMENTO. IN SRF N° 243.
Os ajustes feitos com base na fórmula estabelecida na IN SRF n° 243, de 2002,
que sejam maiores do que o determinado pela fórmula prevista na lei, não têm
base legal e devem ser cancelados.

Acórdão paradigma 1202-000.835
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Ano-calendário: 2004
(...)
CÁLCULO DO PREÇO PARÂMETRO. MÉTODO PRL60 PREVISTO EM
INSTRUÇÃO NORMATIVA. INAPLICABILIDADE. A função da instrução
normativa é de interpretar o dispositivo legal, encontrando-se diretamente
subordinada ao texto nele contido, não podendo inovar para exigir tributos não
previstos em lei. Somente a lei pode estabelecer a incidência ou majoração de
tributos.
A IN SRF n° 243, de 2002, trouxe inovações na forma do cálculo do preço
parâmetro segundo o método PRL60%, ao criar variáveis na composição da
fórmula que a lei não previu, concorrendo para a apuração de valores que
excederam ao valor do preço parâmetro estabelecido pelo texto legal, o que se
conclui pela ilegalidade da respectiva forma de cálculo.
Despacho de admissibilidade:
Ao analisar a questão suscitada do sujeito passivo, em face aos acórdãos ditos
paradigmas, verifico que a Recorrente logrou comprovar que houve interpretação
diferente entre Câmaras deste CARF, quanto à legalidade, ou ilegalidade, da IN SRF n°
243/2008, ao tratar dos cálculos para auferir o preço de transferência, segundo o método
PRL 60%.
Ou seja, enquanto no acórdão recorrido entendeu-se que descabe a argüição de
ilegalidade dessa IN SRF no 243/2002 porque sua metodologia de cálculo pelo método
PRL60% buscou apenas proporcionalizar o preço parâmetro ao bem importado aplicado
na produção; de outra banda, nos paradigmas, a fórmula da Instrução Normativa SRF no
243, de 2002, para cálculo do preço parâmetro segundo o método PRL60% incorporou
ilegalmente variáveis não previstas em lei.
Por conseguinte, restando configurada a divergência arguida pela recorrente, deve-se
dar seguimento a esta primeira matéria do presente Recurso Especial.
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

(II)
aplicabilidade do Método PRL 60 ou PRL 20 aos princípios ativos
importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior
Acórdão paradigma 105-17.210
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - PREÇO DE REVENDA MENOS LUCRO -
PRL 20 E PRL 60 - ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO IMPORTADO
PARA POSTERIOR REVENDA - FRACIONAMENTO DO PRODUTO
IMPORTADO EM QUE NÃO OCORRE A TRANSFORMAÇÃO DO
PRODUTO - O mero acondicionamento de produtos em novas embalagens
para fins de venda para o mercado interno não exclui a aplicação do método
PRL 20, por não configurar hipótese de “bens importados aplicados à
produção”.
O fato de haver agregação de valores ao produto importado não resulta em
afirmar que os mesmos passaram por processo de industrialização ou que
foram aplicados na produção de um produto final. O critério utilizado pela lei
no 9.430/96 que impossibilita a utilização do PRL 20 refere-se a aplicação do
produto importado na “produção”, e isto não foi verificado na hipótese dos
auto.

Despacho de admissibilidade:
1a paradigma (105-17.210)
Constata-se, pois, que a divergência jurisprudencial está perfeitamente demonstrada. No
voto proferido no acórdão recorrido consignou-se que qualquer intervenção realizada,
por acarretar agregação de valor pelo importador, descaracteriza a mera revenda (pura),
e assim implica na submissão a incidência do PRL60 e não do PRL 20.
De outra banda, o paradigma traz entendimento oposto no sentido que a agregação de
valores ao produto importado por si só não resulta em afirmar que os mesmos passaram
por processo de industrialização como acontece no simples acondicionamento de
produto importado e acabado, para revenda no País, sendo possível ainda se aplicar o
método do PRL 20 neste caso.
A respeito de se poder cogitar que as situações não seriam assemelhadas: no recorrido
parte da glosa se deveu ao fato de a agregação se dar através de elementos inertes,
aditivos e diluentes aos princípios ativos, enquanto no paradigma a agregação se referiu
a reacondicionamento do produto. O próprio recorrido tratou de esclarecer que seriam
situações fáticas assemelhadas para efeito de interpretação da lei:
Foram feitas alegações específicas quanto aos produtos pa491, pa492, pa493,
pa494. Sobre o fato de a reembalagem poder ou não configurar aplicação dos
bens à produção, se remete às considerações já tecidas quando da análise da
integração de elementos inertes, aditivos e diluentes aos princípios ativos.
Mutatis mutandis, o entendimento a ser aplicado é o mesmo.
Como se vê, a base da divergência assentou-se em saber se os bens importados podem
sofrer alguma manipulação no País antes de serem revendidos e ainda assim poder se
aplicar o PRL 20 ao invés do 60.
(...)
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Portanto, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial também nesta
matéria, mas apenas por meio do paradigma no 105-17.210.

(III)
inclusão dos valores do frete, seguro e imposto de importação no preço
de aquisição do bem da PJ vinculada, do exterior no Método PRL
Acórdão 108-09.763
IRPJ - CSLL - PREÇO DE TRANSFERÊNCIA - MÉTODO PRL - FRETES,
SEGUROS E IMPOSTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO - Na apuração
dos preços praticados, assim como dos preços-parâmetro, deve-se incluir o
valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos
incidentes na importação. Precedentes no Acórdão n° 103-23.199, de
13/09/2007, DOU de 07.11.2007 e Acórdão ri° 105-16.711, de 17/10/2007.

Despacho de admissibilidade:
2o PARADIGMA - Ac. 108-09.763
Em relação a este paradigma, a divergência jurisprudencial está bem assentada,
consoante é possível constatar do confronto de excertos dos voto condutores do
recorrido e paradigma.
Enquanto o acórdão recorrido decidiu que os valores relativos a frete, seguro e tributos
sobre importação devem compor o preço praticado quando adotado o método PRL, nos
termos do art. 18, §6o, da Lei no 9.430/96, o paradigma decidiu no sentido contrário, ou
seja, as despesas não poderiam compor o preço praticado por serem sempre dedutíveis
pela legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas.
Assim, através apenas do paradigma no 108-09.763, verifica-se que a divergência
apontada no Recurso Especial resta devidamente caracterizada.
Cientificada, a contribuinte não se manifestou.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, aduzindo especificamente questões
de mérito.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do artigo 47 do Anexo II do
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)
Nesse aspecto, esclareço que cabe a esta Conselheira o relatório e voto apenas
deste processo, de forma que o entendimento a seguir externado tem por base exclusivamente a
análise dos documentos, decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente da 1a Seção do CARF
para conhecimento do Recurso Especial quanto aos temas II e III, nos termos do permissivo do
art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
Quanto ao tema I, todavia, necessário observar que, posteriormente à interposição
do recurso especial, este CARF aprovou enunciado de súmula coincidente com o entendimento
esposado pelo acórdão recorrido, veja-se:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Tal circunstância impede o conhecimento do recurso especial quanto a essa
matéria, nos termos do artigo 67, § 3o, do Anexo II do RICARF:
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Assim, oriento meu voto para conhecer parcialmente do recurso especial, não
conhecendo-o quanto à matéria “(I) ilegalidade da Instrução Normativa n° 243/02, no cálculo do
Método PRL 60”, e conhecendo-o quanto às matérias “(II) aplicabilidade do Método PRL 60 ou
PRL 20 aos princípios ativos importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior” e “(III)
inclusão dos valores do frete, seguro e imposto de importação no preço de aquisição do bem da
PJ vinculada, do exterior no Método PRL”.

Mérito
Passa-se à análise do mérito relativo às duas matérias para as quais foi dado
seguimento ao recurso especial, quais sejam: “(II) aplicabilidade do Método PRL 60 ou PRL 20
aos princípios ativos importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior” e “(III) inclusão dos
valores do frete, seguro e imposto de importação no preço de aquisição do bem da PJ vinculada,
do exterior no Método PRL”.

(II)
aplicabilidade do Método PRL 60 ou PRL 20 aos princípios ativos
importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior
Neste ponto, sustenta a Recorrente que, independentemente da discussão acerca
da legalidade da IN 243/2002, quanto aos princípios ativos importados, aplica-se o método PRL
com margem de 20%, e não 60%, nos termos da nova redação dada pelo artigo 2° da Lei
9.959/2000, à alínea “d” do Inciso II do artigo 18 da Lei 9.430/1996:
(...)
d) da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no país, na hipótese de bens
importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses;
Para tanto, defende que a adição de simples elementos inertes, diluentes ou
aditivos, aos princípios ativos importados não se caracteriza “produção”, já que não dá origem a
outro bem. Pelo contrário, sustenta que, mesmo após tal adição, o princípio ativo conserva a
mesma substância e característica científicas.
O acórdão recorrido, por sua vez, considerou que o requisito para a aplicação do
PRL60 não é a existência de um processo de industrialização stricto sensu, assemelhado ao
previsto na legislação do IPI. Para tal decisão, a condição que torna aplicável o método PRL60 é
a simples existência de agregação de valor, ainda que o processo do qual decorra esse resultado
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

não possa ser reconhecido como um típico processo de industrialização nem resulte em produto
diverso do original.
A divergência está, portanto, no alcance dos termos “produção” e “revenda”
utilizados pela legislação para diferenciar as hipóteses de utilização de margem de lucro de 20%
ou de 60% no método PRL.
No caso, compreendo que o critério utilizado pela Lei n° 9.430/1996 é o de aplicar
o produto importado na “produção”, e isto não foi verificado na hipótese dos autos. O fato de
haver agregação de valores ao produto importado não necessariamente resulta em afirmar que
estes foram aplicados na “produção”, eis que esta pressupõe um produto final, diverso do
original.
A própria Receita Federal se pronunciava no sentido de que a produção envolvia a
alteração das características do bem, resultado em “outro bem”. Neste sentido, veja-se a Solução
de Consulta Cosit n° 9/2003 (grifamos):
Para efeito de determinação do preço de transferência, é vedada a aplicação do Método
do Preço de Revenda menos Lucro (PRL), com margem de lucro de vinte por cento, às
operações que se enquadram no conceito de produção de outro bem, assim
entendidas aquelas em que haja alteração de bem importado, que envolva
transformação ou agregação de seu valor, para posterior comercialização no mercado
nacional. Em tais operações, é admitido o uso de qualquer dos seguintes métodos :
Preço de Revenda menos Lucro (PRL) - com margem de lucro de sessenta por cento —;
Custo de Produção mais Lucro (CPL); Preços Independentes Comparados (PIC).
(...)
Ocorre revenda quando o mesmo produto é comprado e, posteriormente, vendido, sem
sofrer quaisquer transformações durante o processo — nem antes nem depois da
comercialização. Na produção, compra-se um determinado bem cuja
transformação resultará em novo produto com características distintas do produto
original utilizado.
Nesse passo, pertinentes as observações feitas pelo então conselheiro Luiz Flávio
Neto, em declaração de voto ao acórdão 9101-002.416, de 17 de agosto de 2016, que adoto como
razões adicionais de decidir:
A investigação quanto ao sentido da “produção” e “aplicação” de bens importados, para
o controle dos preços de transferência estabelecido pelo art. 18, II, “d”, “1” e “2”, da Lei
n. 9.430/96, pode ser conduzida ao menos por duas vertentes: i) pela tomada em
empréstimo dos significados tradicionais das expressões na legislação aplicável ao IPI;
ii) pela construção de sentido a partir da Lei n. 9.430/96 e dos propósitos da legislação
de preços de transferência.
É controvertida a tomada em empréstimo da legislação aplicável ao IPI para a
interpretação da expressão “bens importados aplicados à produção”, contida no art. 18
da Lei n. 9.430/96. Não se trata apenas de tributos diversos, como também é muito
distinto o contexto e a finalidade com que leva à escolha dos termos utilizados em seus
enunciados prescritivos.
(...)
Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Ocorre que significado da expressão “bens importados aplicados à produção” é mais
adequadamente construído a partir da própria Lei n. 9.430/96 e dos propósitos da
legislação de preços de transferência.
Nesse sentido, o estudo doutrinário de LUÍS EDUARDO SCHOUERI bem ilustra os
riscos desse recurso à legislação do IPI sem a devida ponderação, in verbis:
“7.2.4.5.4. Nesse sentido, o termo ‘produção’ deve se restringir aos casos de
‘transformação’ e, ainda assim, nem sempre. Com efeito, nos termos da
legislação do IPI, basta que um produto obtenha nova classificação fiscal para
que se tenha uma transformação. Ocorre que, muitas vezes, se dão classificações
fiscais diversas a produtos idênticos, conforme o estado em que se apresentem.
Isso é muito comum para os produtos químicos.
Ora, tal ‘transformação’ não implica se perca o produto, que continua
plenamente localizável e, portanto, sujeito a ser revendido, tal como entende a
fiscalização.”
Dessa forma, ainda que uma operação seja classificada para fins de IPI como
“transformação”, não necessariamente deverá ser considerada “produção” para fins de
preços de transferência. Não há comunicação obrigatória e necessária de tal jaez.
É fundamental observar que o legislador, por meio do controle dos preços de
transferência, ao atribuir tratamento tributário isonômico aos contribuintes por meio da
legislação de preços de transferência, distinguiu a importação para “revenda” da
importação de insumo para “produção”, determinando que a margem de 20% fosse
adotada para o primeiro e, para o segundo, a margem de 60%.
A legislação de preços de transferência, vigente à época dos fatos relacionados ao
presente caso, adotou a margem de 60% considerando que o bem importado seria de tal
forma alterado, representando apenas um dos insumos do produto final produzido, que o
processo realizado pelo adquirente nacional lhe agregaria considerável valor. Daí a
distinção da margem de 20%, adotada pelo legislador quando se tratasse de bens
importados revendidos, da margem de 60%, adotada para a “hipótese de bens
importados aplicados à produção”, de forma, independente de relações societárias ou
negociais mantidas entre as partes, todos que se encontrem em situação semelhante
tenham a sua capacidade contributiva tributada de forma equivalente.
(...)
Jamais se deve esquecer que as normas de preços de transferência se prestam
simplesmente a garantir, nas operações internacionais, tratamento tributário isonômico,
de forma que, independente de relações societárias ou negociais mantidas entre as
partes, todos que se encontrem em situação semelhante tenham a sua capacidade
contributiva tributada de forma equivalente.
Por compreender portanto que assiste razão à Recorrente, oriento meu voto para
dar provimento ao recurso especial quanto à utilização do PRL 20% quanto aos princípios ativos
importados.

(III)
inclusão dos valores do frete, seguro e imposto de importação no preço
de aquisição do bem da PJ vinculada, do exterior no Método PRL
Nesta matéria, sustenta a Recorrente que a interpretação emprestada ao § 6o do
artigo 18 da Lei 9.430/1996 pelo acórdão recorrido, no sentido da exigência da aplicação do
Fl. 987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

valor CIF + II, ou seja, o valor FOB acrescido do seguro, frete e imposto de importação, está
equivocada, eis que, na verdade, o correto seria não incluir, no preço de aquisição, da empresa
vinculada do exterior, esses valores de frete e de seguro pagos a terceiros e o valor do imposto de
importação não recuperável, pago no desembaraço aduaneiro.
De fato, a exigência de inclusão no preço de aquisição, dos valores de frete e de
seguro pagos a terceiros e o valor do imposto de importação não recuperável cria indevida
restrição à redação original do § 6° do artigo 18 da Lei n° 9.430/1996 (vigente no ano-calendário
da autuação), ao limitar a dedutibilidade dos custos pagos pelo importador à própria União (e.g.
Imposto de Importação) e a terceiras empresas com as quais o importador não possui qualquer
vínculo (e.g. despesas com frete e seguro).
Recentemente, tal posicionamento foi referendado à unanimidade por turma
ordinária deste CARF, nos termos do acórdão 1401-003.643, de 13 de agosto de 2019, de
relatoria da Conselheira Leticia Costa Braga. Pela pertinência de suas considerações, transcrevo-
as e adoto como razões complementares de decidir:
Vale mencionar que, como regra geral, os serviços de frete e seguro são prestados por
terceiros não vinculados ao importador brasileiro. Na medida em que somente se
sujeitam a ajustes de preços de transferência os custos que podem ser manipulados, os
valores de frete e seguros pagos a terceiros não devem estar sujeitos às regras de preço
de transferência e, portanto, devem ser integralmente dedutíveis para fins de apuração
do IRPJ e CSL devidos pelo importador.
Deveria, portanto, ser garantido à recorrente utilizar, na formação do preço de aquisição,
para fins de comparação com o preço parâmetro, o valor FOB das importações, assim
entendido como o preço da mercadoria entregue no porto de origem, ao invés do preço
acrescido do frete e seguro internacionais que corresponde ao preço CIF.
Por outro lado, deve ser considerado que o que está sendo comparado são grandezas
semelhantes e se estão incluídas tanto no preço parâmetro quanto no preço praticado os
valores de frete, seguro e tributos, não há prejuízo ao Contribuinte, sendo essa forma de
apuração apenas uma sistemática para a consideração do preço parâmetro.
Vejamos pois a legislação aplicável ao caso:
O art. 18 da Lei n. 9.430/96 prevê regras aplicáveis em geral a todos os métodos de
preços de transferência:
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos,
constantes dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações
efetuadas com pessoa vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do
lucro real até o valor que não exceda ao preço determinado por um dos seguintes
métodos:
(...)
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação.
O caput do dispositivo estabelece que dois fatores devem conjugar-se para a incidência
das normas de preços de transferência1:
(i) operações realizadas com pessoas vinculadas; e
(ii) operações de importação.
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Como apenas quando esses dois fatores estiverem simultaneamente presentes deverá ser
aplicada as normas de controle e ajuste prescritas pela Lei n. 9.430/96, trata-se de um
binômio essencial para a aplicação da legislação dos preços de transferência.
O conceito de “pessoa vinculada” foi estabelecido pelo art. 23 da Lei n. 9.430/96:
Art. 23. Para efeito dos arts. 18 a 22, será considerada vinculada à pessoa jurídica
domiciliada no Brasil:
I - a matriz desta, quando domiciliada no exterior;
II - a sua filial ou sucursal, domiciliada no exterior;
III - a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, cuja
participação societária no seu capital social a caracterize como sua controladora
ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976;
IV - a pessoa jurídica domiciliada no exterior que seja caracterizada como sua
controlada ou coligada, na forma definida nos §§ 1o e 2o do art. 243 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976;
V – a pessoa jurídica domiciliada no exterior, quando esta e a empresa
domiciliada no Brasil estiverem sob controle societário ou administrativo comum
ou quando pelo menos dez por cento do capital social de cada uma pertencer a
uma mesma pessoa física ou jurídica;
VI – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que, em
conjunto com a pessoa jurídica domiciliada no Brasil, tiver participação
societária no capital social de uma terceira pessoa jurídica, cuja soma as
caracterizem como controladoras ou coligadas desta, na forma definida nos §§ 1o
e 2o do art. 243 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
VII – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que seja
sua associada, na forma de consórcio ou condomínio, conforme definido na
legislação brasileira, em qualquer empreendimento;
VIII – a pessoa física residente no exterior que for parente ou afim até o terceiro
grau, cônjuge ou companheiro de qualquer de seus diretores ou de seu sócio ou
acionista controlador em participação direta ou indireta;
IX – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, que goze de
exclusividade, como seu agente, distribuidor ou concessionário, para a compra e
venda de bens, serviços ou direitos;
X – a pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada no exterior, em relação à
qual a pessoa jurídica domiciliada no Brasil goze de exclusividade, como agente,
distribuidora ou concessionária, para a compra e venda de bens, serviços ou
direitos.
No presente caso, entendo que os cálculos feitos pela Fiscalização devem ser
retificados, eis que o Auditor Fiscal incluiu na base de cálculo o valor do frete, do
seguro e dos impostos incidentes na importação, em que pesem terem sido contratados
com terceiros.
O binômio essencial prescrito pelo art. 18, caput, da Lei n. 9.430/96, é determinante ao
escopo das normas de preços de transferência, pois corresponde às condições essenciais
para a sua incidência: tais normas alcançam operações realizadas por pessoas jurídicas
brasileiras com (i) partes vinculadas (ii) residentes em outros países.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Ou seja, entendo que tais valores são custos efetivos do contribuinte que não foram
pagos diretamente a pessoas vinculadas e, deste modo, não podem fazer parte do preço
parâmetro.
No caso dos autos, a autoridade fiscal compreendeu que o frete, o seguro e os tributos
incidentes na importação deveriam submeter-se ao controle dos preços de transferência.
Importa, portanto, verificar se tais operações realmente estão sob o escopo do binômio
essencial prescrito pela Lei n. 9.430/96.
Para frete e o seguro, foram contratadas empresas sem vínculos com o contribuinte, o
que inviabiliza, por si, o preenchimento do binômio essencial de incidência da Lei n.
9.430/96. Os tributos sobre a importação são devidos à União e aos Estados, que
obviamente não são estrangeiros e nem são vinculados ao contribuinte.
Diante de mais essas evidências, é possível concluir que, no caso dos autos, o frete, o
seguro e os tributos incidentes na importação não preenchem os requisitos essenciais
para que sejam tutelados regras de controle de preços de transferência.
Pelas razões acima, conduzo meu voto pelo provimento do recurso voluntário,
excluindo-se o valor do frete, seguro e imposto do preço parâmetro.

Neste mesmo sentido, observou a Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, em seu voto (vencido) proferido no acórdão 9101-004.435, sessão de 8 de outubro
de 2019:
No caso em tela, estamos tratando de regras de preços de transferência, em que se
pressupõe a existência de pessoas vinculadas, e nesse âmbito devemos tratar a questão
relativa à dedutibilidade dos fretes, seguros e tributos da importação. Assim, os
dispêndios com tais despesas, pagos a pessoas não vinculadas não integram o preço
parâmetro para fins de preço de transferência. Ou seja, o frete contratado não foi com
empresa vinculada, e os seguros, foram contratados no Brasil, não se sujeitando ao
preço de transferência, e por óbvio os tributos, devidos à União.
Ademais, de se ressaltar que a legislação de preços de transferência passou por
relevantes alterações nos últimos anos, o que demonstra que as alterações tiveram por
base motivação de que foram essenciais para compreender como deve ser realizado o
cálculo do ajuste.
Nesse aspecto, trago à colação a exposição de motivos da Medida Provisória 563/2012,
que foi convertida na Lei 12.715/2012, especialmente o item 61 e 62:
61. Como fruto de toda a experiência até então angariada no que concerne à
aplicação de referidos controles, com o intuito de minimizar a litigiosidade
Fisco-Contribuinte até então observada, e objetivando alcançar maior efetividade
dos controles em questão, propõe-se alterações na legislação de regência.
62. Entre essas alterações, merecem destaque as seguintes:
(...)
c) não consideração de montantes pagos a entidades não vinculadas ou a pessoas
não residentes em países de tributação favorecida ou ainda a agentes que não
gozem de regimes fiscais privilegiados a título de fretes, seguros, gastos com
desembaraço e impostos incidentes sobre as operações de importação para
fins de cálculo do preço parâmetro pelo método PRL, vez que tais
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

montantes não são suscetíveis de eventuais manipulações empreendidas com
o intuito de esvaziar a base tributária brasileira;(gn)
Portanto, compreendo que a interpretação adequada da legislação é a de que os
valores de frete, seguro e tributos sobre a importação devem ser neutros quanto ao controle dos
preços de transferência e dessa forma devam ser excluídos do preço parâmetro.
Ante o exposto, oriento meu voto por dar provimento ao recurso voluntário
quanto ao tema III, considerando correta a não inclusão, no preço de aquisição, da empresa
vinculada do exterior, dos valores de frete e de seguro pagos a terceiros e do valor do imposto de
importação pago no desembaraço aduaneiro.
Observo que, quanto às matérias II e III, sugeri a seguinte ementa para o julgado
acima:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. PRL 20 ou PRL 60. PRODUÇÃO X
REVENDA. IMPORTAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO.
O processo de adição de elementos inertes, diluentes ou aditivos aos princípios
ativos importados para subsequente venda no mercado interno não caracteriza
produção, autorizando a apuração do ajuste de preço de transferência pelo
método PRL20.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA MÉTODO DO PREÇO DE REVENDA
MENOS LUCRO (PRL) FRETES, SEGUROS E TRIBUTOS INCIDENTES
NA IMPORTAÇÃO
Os valores de frete, seguro e imposto de importação são custos efetivos do
contribuinte que não foram pagos diretamente a pessoas vinculadas e, deste
modo, não podem fazer parte do preço parâmetro.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto por conhecer parcialmente do recurso especial,
não conhecendo-o quanto à matéria “(I) ilegalidade da Instrução Normativa n° 243/02, no
cálculo do Método PRL 60”, e conhecendo-o quanto às matérias “(II) aplicabilidade do Método
PRL 60 ou PRL 20 aos princípios ativos importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior” e
“(III) inclusão dos valores do frete, seguro e imposto de importação no preço de aquisição do
bem da PJ vinculada, do exterior no Método PRL”. No mérito, quanto às matérias conhecidas,
dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Voto Vencedor

Conselheira Viviane Vidal Wagner – Redatora Designada

Em que pese o voto bem fundamentado da i.relatora concordando com as teses do
contribuinte, ora recorrente, prevaleceu no colegiado o entendimento em sentido contrário,
confirmando a decisão recorrida e negando provimento ao recurso especial, quanto às matérias
conhecidas.
Em relação à primeira divergência, sobre a “(II) aplicabilidade do Método PRL 60
ou PRL 20 aos princípios ativos importados da Pessoa Jurídica vinculada do exterior”, o
recorrente aduz que a, par da discussão sobre a legalidade da IN SRF no 243, de 2002, quanto aos
princípios ativos importados, aplica-se o método PRL com margem de 20%, e não 60%, uma vez
que, segundo ele, a adição de simples elementos inertes, diluentes ou aditivos, aos princípios
ativos importados não se caracteriza “produção”, já que não dá origem a outro bem.
A decisão recorrida, por sua vez, considerou que a agregação de valor ao bem
importado impõe a aplicação do método PRL60, ainda que o processo do qual decorra esse
resultado não possa ser reconhecido como um típico processo de industrialização nem resulte em
produto diverso do original.
Ao contrário do entendimento da i.relatora, que pauta a divergência no alcance
dos termos “produção” e “revenda” utilizados pela legislação para diferenciar as hipóteses de
utilização de margem de lucro de 20% ou de 60% no método PRL, entende-se que a existência
de agregação de valor ao custo dos bens importados impede a utilização da margem de lucro de
20% no método PRL.
Veja-se que o artigo 2° da Lei 9.959, de 2000, deu nova redação à alínea “d” do
Inciso II do artigo 18 da Lei 9.430/96, conforme abaixo:
Art. 2o A alínea "d" do inciso II do art. 18 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
passa a vigorar com a seguinte redação: (Vide Medida Provisória no 472, de 2009).
(Vide Medida Provisória no 476, de 2009).
"d) da margem de lucro de:
1. sessenta por cento, calculada sobre o preço de revenda após deduzidos os valores
referidos nas alíneas anteriores e do valor agregado no País, na hipótese de bens
importados aplicados à produção;
2. vinte por cento, calculada sobre o preço de revenda, nas demais hipóteses." (NR)
(grifou-se)

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Como se vê, a distinção entre as margens na adoção do método PRL reside
justamente na agregação de valor ao bem: enquanto o PRL60 é utilizado nos casos em que há
agregação, o PRL20 é usado nos casos de simples revenda (sem qualquer agregação de valor).
Nos casos em que os bens são simplesmente revendidos, sem manipulação que
implique em custos, o tratamento fiscal diferenciado é justificado pela aplicação de margem de
lucro menor nos cálculos dos preços parâmetro pelo método PRL.
De outro lado, não se pode permitir a equiparação com a utilização dessa margem
diferenciada nos casos em que há a agregação de valor, como é o caso dos autos, sob o risco de
se causar distorções na apuração dos preços parâmetro pelo método PRL e, logo, nos preços de
transferência.
Sobre o tema, já se manifestou a 1a Turma da CSRF nesse sentido, como no
exemplo do Acórdão no 9101002.316, de 2016, de relatoria do i.Conselheiro Marco Aurélio
Pereira Valadão, negando provimento ao recurso especial do contribuinte, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2006, 2007, 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. AGREGAÇÃO DE VALOR. MÉTODO PRL 20.
NÃO-APLICAÇÃO. Descabe a aplicação do método do Preço de Revenda menos
Lucro mediante a utilização da margem de lucro de vinte por cento (PRL 20) nas
hipóteses em que haja, no País, agregação de valor ao custo dos bens importados.
Assim, não merece provimento o recurso especial do contribuinte nessa matéria.
Quanto à segunda divergência, sobre a “(III) inclusão dos valores do frete, seguro
e imposto de importação no preço de aquisição do bem da PJ vinculada, do exterior no Método
PRL”, o recorrente sustenta que o § 6o do artigo 18 da Lei 9.430/96 permite concluir que não
deveriam ser incluídos, no preço de aquisição de empresa vinculada do exterior, os valores de
frete e seguro pagos a terceiros nem o valor do imposto de importação não recuperável.
Ocorre que essa tese não permite a necessária comparabilidade entre o preço
praticado e o preço parâmetro, no qual aquelas despesas já se encontram inseridas.
Para fins de preços de transferência, a comparabilidade é requisito essencial e
impõe a adoção de bases semelhantes. Assim, o preço praticado, à luz do princípio do arm’s
lenght, equivale ao preço de aquisição da mercadoria (FOB) acrescido dos valores de frete,
seguro e tributos devidos na importação. Esses valores compõem o preço parâmetro apurado
pelo método PRL, logo, devem também compor o preço praticado, de modo a permitir a
comparação entre os preços.
Isso não significa que tais operações (frete, seguro e tributos na importação)
estejam sendo submetidas a controle por preços de transferência, uma vez que esses valores são
custos integralmente dedutíveis na apuração do lucro líquido do período. Apenas o que
Fl. 993
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

ultrapassar o preço parâmetro apurado será objeto de adição ao lucro real, a título de preços de
transferência.
Veja-se que a norma em comento disciplina a apropriação de custos na
determinação da base de cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas submetidas ao lucro
real:
Lei no 9.430/96
Art. 18. Os custos, despesas e encargos relativos a bens, serviços e direitos, constantes
dos documentos de importação ou de aquisição, nas operações efetuadas com pessoa
vinculada, somente serão dedutíveis na determinação do lucro real até o valor que não
exceda ao preço determinado por um dos seguintes métodos:
[...]
§ 6o Integram o custo, para efeito de dedutibilidade, o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador e os tributos incidentes na importação. (grifou-
se)
O referido dispositivo encontra-se em perfeita consonância com o art. 13 do
Decreto Lei no 1.598, de 1977, base legal dos arts. 289 e 290 do Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 (RIR/99), que assim dispõe sobre o custo contábil:
Art. 13 O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte e os tributos devidos na
aquisição ou importação.
§ 1o O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias primas e quaisquer outros bens ou serviços aplicados
ou consumidos na produção, observado o disposto neste artigo; [...] (grifou-se)
Assim, a partir da interpretação literal e finalística de dispositivo legal vigente à
época dos fatos (art. 18, § 6o, da Lei no 9.430/96) conclui-se que a regra é a inclusão, na
determinação do custo da importação, do frete, seguro e dos tributos devidos na importação.
Esse entendimento é ratificado pela alteração promovida pelo art. 48 da Lei no
12.715, de 2012, para, a partir da data de sua vigência, em 1o de janeiro de 2013, considerar
que os valores de frete e de seguro, atendidas certas condições, não integram o custo para fins
de aplicação do método PRL.
A interpretação restritiva imposta à novel legislação confirma que, na vigência da
redação anterior, deveriam ser tais valores incluídos no cálculo do preço praticado.
A jurisprudência desta 1a Turma da CSRF tem se mantido firme nesse sentido,
como denotam diversos precedentes, dentre os quais o mencionado pela i.relatora, Acórdão no
9101-004435, de 2019, cujo voto vencedor ficou a cargo do i.Conselheiro André Mendes de
Moura, que prolatou a seguinte ementa quanto ao tema:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
INCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Fl. 994
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Operação entre pessoas vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação
entre pessoas não vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem
preservar parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade
entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no 9.430, de
1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração de ambos os preços
os valores de frete, seguros e tributos incidentes na importação.
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 12.715, DE 2012.
MECANISMO DE COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO.
EXCLUSÃO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO.
Com a Lei no 12.715, de 2012 (conversão da MP no 563, de 2012) o mecanismo de
comparabilidade passou por alteração em relação à Lei no 9.430, de 1996, no sentido de
se excluir da apuração dos preços praticado e parâmetro os valores de frete, seguros
(mediante atendimento de determinadas condições) e tributos incidentes na importação.
Outra decisão que merece ser citada é o Acórdão no 9101-003508, de 2018, de
relatoria do i. Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, assim ementado:
PREÇOS
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PRL.
PREÇO
PRATICADO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE A
IMPORTAÇÃO.
Segundo o disposto no art. 18, § 6o, da Lei no 9.430, de 1996, o preço praticado é o
preço de aquisição da mercadoria (FOB), acrescido dos valores incorridos a título de
frete, seguro e tributos incidentes sobre a importação. A inclusão desses valores no
cálculo do preço praticado em nada prejudica o direito do sujeito passivo em deduzi-los
como despesa no levantamento do lucro líquido do exercício. Por outro lado, a não
inclusão daqueles valores no cálculo do preço praticado prejudicaria a sua
comparabilidade com o preço-parâmetro levantado segundo o método PRL, uma vez
que, neste, estão necessariamente incluídos os valores de frete, seguro e tributos
incidentes sobre a importação.
E, ainda, o Acórdão no 9101-004011, de 2019, de minha relatoria, com a seguinte
ementa:
MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. FRETE, SEGURO E TRIBUTOS.
INCLUSÃO.
Na apuração dos preços praticados de acordo com o método PRL (Preço de Revenda
menos Lucro), devem ser incluídos o valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, e os tributos incidentes na importação, nos termos do que preconiza o art.
18, § 6o, da Lei no 9.430/96, na redação vigente à época dos fatos.
No presente caso, portanto, à luz da legislação vigente à época dos fatos, estão
corretos o procedimento da fiscalização e a posição adotada pelo acórdão recorrido, o qual não
merece reparos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.

(assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner
Fl. 995
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.712 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.722777/2011-71

Fl. 996
DF CARF MF
Documento nato-digital